Tribunal: STF
Processo: ARE 1575730
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, resumido na seguinte ementa (Doc. 117, fl. 12-13):



    APELAÇÃO CRIMINAL. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E FINANCIAMENTO PARA O TRÁFICO (ARTIGOS 35 E 36 DA LEI 11.343/06). PRELIMINARES DE NULIDADE. REJEITADAS. MÉRITO. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA. PENAS-BASES DOS RÉUS EDERSON E RODRIGO REDIMENSIONADAS. ADEQUADO A FRAÇÃO DE AUMENTO POR CADA TISNE NEGATIVO. PENAS TOTAIS ALTERADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. 1. Nulidade da extração de dados dos celulares por ausência de autorização judicial. Restou demonstrado nos autos que a extração de dados dos aparelhos celulares apreendidos foi precedida de decisão judicial devidamente fundamentada, após representação da autoridade policial e manifestação do Ministério Público. 2. Nulidade por ausência das mídias originais das conversas extraídas. A transcrição das conversas relevantes ao caso foi devidamente anexada aos autos, sendo desnecessária a juntada integral das mídias, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça (STJ). 3. A Lei n.º 9.296/96 não exige a transcrição completa de todas as conversas, mas sim a degravação das passagens de relevância para embasar a tese acusatória, bastando que estas estejam adequadamente anexadas e acessíveis à Defesa. 4. Suspeição dos policiais civis responsáveis pela investigação. A condição de policial não implica, por si só, suspeição ou comprometimento da credibilidade do depoimento, desde que prestado sob contraditório e em harmonia com os demais elementos probatórios. 5. Para a configuração do crime previsto no artigo 35 da Lei n.º 11.343/2006, nos termos da jurisprudência do STJ: “é imprescindível a demonstração dos requisitos da estabilidade e permanência da associação criminosa, não sendo suficiente a reunião ocasional dos agentes”. No caso concreto, os elementos probatórios permitem a formação de um juízo de certeza quanto à permanência e estabilidade de uma associação entre os denunciados para a prática do crime. Há, nos autos, demonstração, para além de possíveis meros indícios, no sentido de que os acusados estivessem associados para praticar reiteradamente o tráfico de entorpecentes, mediante divisão de tarefas ou organização estruturada. 6. A materialidade e a autoria do delito previsto no artigo 36 da Lei nº 11.343/2006 restam cabalmente demonstradas pelo robusto acervo probatório constante nos autos. O crime de financiamento ou custeio do tráfico de drogas caracteriza-se pelo fornecimento de recursos financeiros, ou materiais, para a prática do tráfico, sendo prescindível que o agente tenha posse direta sobre os entorpecentes, bastando que ele viabilize economicamente a atividade criminosa. 7. A elevação da pena-base em percentual de aumento superior a 1/6 sobre a pena mínima ou a 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima exige fundamentação concreta e objetiva, o que não ocorreu no caso. Ainda, a dosimetria da pena fica passível de revisão no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade. Penas-base dos réus Rodrigo e Ederson redimensionadas, a fim de estabelecer o parâmetro de 1/6 de aumento por cada tisne negativo. APELO DE TÂNIA DESPROVIDO. APELOS DE RODRIGO E EDERSON PARCIALMENTE PROVIDOS



    Consta dos autos, em síntese, que RODRIGO DE BAIRROS JAQUES foi condenado às penas de 18 anos, 3 meses e 10 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 3.792 dias-multa por ter cometido os crimes previstos nos artigo 35 e 36 da Lei 11.343/2006 (Doc. 93).



    O TJRS deu parcial provimento ao recurso de Apelação para redimensionar às penas do réu para “14 anos, 11 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 2.933 dias-multa, no valor mínimo legal”(Doc. 117, fl. 10).



    Opostos embargos de declaração, foram eles rejeitados (Doc. 120).



    No Recurso Extraordinário, interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da CF/1988, alega-se que o acórdão proferido pelo TJRS violou o arts. 5º, LIV e LV e 93, IX da Constituição Federal (Doc. 124).



    Nas razões recursais, aduz que “[n]inguém pode ser condenado por presunção, ou porque existem indícios, ou porque diz-se que se sabe disso ou aquilo. Exige-se CERTEZA, PROVA PLENA, ROBUSTA e INVIOLÁVEL! Tudo de acordo com o mais básico direito! Prova provada e não prova dedutiva ou presuntiva” (Doc. 124, fl. 9).



    Assevera que “não existe nos autos nenhuma prova válida/prova material que ligue concreta e acertadamente o recorrente ao dito esquema do tráfico, sendo que a EXAGERADA PRESUNÇÃO DE SUA PARTICIPAÇÃO E CULPABILIDADE no formato sugerido pela Policia Judiciária, verificada nos autos, não serve para o intento condenatório” (Doc. 124, fl. 13).



    Requer, assim, o conhecimento e o provimento do recurso para que “seja REFORMADA a sentença condenatória proferida em 1º grau de jurisdição, sendo ACOLHIDAS AS PRELIMINARES ARGUIDAS e. no mérito, ser julgada IMPROCEDENTE A DENÚNCIA, com a ABSOLVIÇÃO do recorrente RODRIGO das imputações contra si carregadas na denúncia, do art. 35, caput, e do art. 36, caput, ambos da Lei Antidrogas, com fulcro no art. 386, incisos I e/ou II e/ou III e/ou IV e/ou VI e/ou VII, do Código de Processo Penal” (Doc. 124, fls. 39-40).



    A Corte estadual negou seguimento ao recurso quanto aos Temas 339 e 660 da Repercussão Geral. No mais, o inadmitiu sob os fundamentos de que (a) a eventual ofensa reflexa ao texto constitucional não basta para viabilizar o acesso à via recursal extraordinária e (b) incide a Súmula 282 desta SUPREMA CORTE (Doc. 127).



    No Agravo, o recorrente refuta não refuta os referidos óbices processuais, tendo apenas reiterado as razões do Recurso Extraordinário (Doc. 132).



    Ressalto que houve interposição de Recurso Especial (Doc. 122), o qual foi inadmitido na origem (Doc. 128). Houve a interposição de Agravo (Doc. 130), o qual não foi conhecido pelo Ministro relator no STJ (Doc. 138), tendo essa decisão transitado em julgado (Doc. 143).



    É o relatório. Decido. 



    Inicialmente, verifica-se que o recorrente não impugnou integralmente os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso, aptos, por si sós, para sua manutenção. Assim, na hipótese, incide o óbice da Súmula 283 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles).



    Além disso, os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Eis os fundamentos da parte para sustentar a repercussão geral da matéria (Doc. 124, fls. 36-37):



    III- DA REPERCUSSÃO:



    A matéria argüida em sede do presente recurso constitucional possui repercussão geral, porquanto de há muito tempo as instâncias superiores vêm pacificando o entendimento vergastado no sentido de se dar vigência e cogência aos princípios infraconstitucionais bastante reclamados.



     Conforme visto está absolutamente equivocado o Juízo “ad quem” do Tribunal de Justiça do RGS, pois sua decisão: FERIU O DEVIDO PROCESSO LEGAL, CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA, BEM COMO OS PRINCÍPIOS LEGAIS E CONSTITUCIONAIS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE; FERIU A REGRA DO ART. 155 DO CPP; FERIU A REGRA DO ART. 13 DO CÓDIGO PENAL;



    FERIU A PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA, ALÉM DO DISPOSTO NO ART. 93, INCISO IX, DA CF/1988, BEM COMO NÃO RECONHECEU AS HIPÓTESES DE NULIDADE ABSOLUTA DO PROCESSO ORIGINÁRIO, BALIZADA NO ART. 564 E SEUS INCISOS E ALÍNEAS DO CPP; 



    Esta negativa de vigência importa a todos os cidadãos que se apresentem em situação similar a do recorrente nestes autos. Outrossim, a repercussão geral afina-se com o primado constitucional do devido processo legal, contraditório e mais ampla defesa, com exigência de que todas as decisões sejam satisfatoriamente fundamentadas na forma do art. 93, inciso IX, da CF/88. Assim, inegável o interesse subjetivo lato senso na análise do presente recurso pelo Egrégio STF.



    Em que pese o esforço argumentativo da parte recorrente, entendo não ter havido demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, sendo incabível, portanto, o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, o Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada) e 356 (O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento), ambas desta CORTE SUPREMA.



    Ainda que superado esses graves óbices, a pretensão defensiva não seria acolhida. 



    Por oportuno, transcrevo trecho do acórdão proferido pelo TJRS (Doc. 117, fls. 6-8): 



    A materialidade e a autoria do delito de associação para o tráfico de drogas estão consubstanciadas por meio do ocorrência policial 1111/2021 (processo 5002587-10.2021.8.21.0002/RS, evento 1, OUT3 - página 1 e processo 5002589-77.2021.8.21.0002/RS, evento 1, OUT3 - página 1), pelo relatório de análise criminal e redução a documento (processo 5002587-10.2021.8.21.0002/RS, evento 1, OUT3 - página 2 e processo 5002589- 77.2021.8.21.0002/RS, evento 1, OUT3 - página 2), pela ocorrência policial 3148/2020 (processo 5002587- 10.2021.8.21.0002/RS, evento 1, OUT3 - páginas 3-5 e processo 5002589-77.2021.8.21.0002/RS, evento 1, OUT3 - páginas 3-5), pelas transcrições de conversas e mídias (processo 5002587-10.2021.8.21.0002/RS, evento 1, OUT3 - páginas 6-42 e processo 5002589-77.2021.8.21.0002/RS, evento 1, OUT3 - páginas 6-42), pelo relatório de conclusão do inquérito policial (processo 5002587-10.2021.8.21.0002/RS, evento 2, REL_FINAL_IPL1 e processo 5002589-77.2021.8.21.0002/RS, evento 2, OUT1).



    [...]



    A análise da prova coligida nos autos revela a existência de uma estrutura criminosa organizada, voltada para o tráfico de drogas, na qual cada integrante desempenhava uma função específica e interligada, visando à aquisição, ao transporte, à distribuição e ao financiamento do entorpecente. O esquema era comandado à distância pelo réu Rodrigo, que, mesmo preso, exercia controle absoluto sobre a operação, valendo-se de intermediários para a movimentação de recursos e a execução das ordens.



    [...]



    (v.ii). Rodrigo 



    Mesmo preso, Rodrigo era o verdadeiro líder do grupo criminoso, coordenando toda a operação a partir da penitenciária. Ele mantinha comunicação constante com Tânia e Ederson, determinando as viagens, negociando preços, custeando despesas do transporte e orientando sobre a entrega dos entorpecentes. 



    O réu utilizava o telefone celular para se comunicar e gerenciar a traficância, valendo-se de sua irmã, Marciele, para movimentar o dinheiro necessário ao esquema. Ficou comprovado que ele utilizava terceiros ("laranjas") para evitar o rastreamento dos valores. 



    As mensagens revelam que Rodrigo usava códigos e apagava diversas conversas, numa tentativa de dificultar a identificação de seu envolvimento direto. Entretanto, as investigações demonstraram sua atuação decisiva na estrutura criminosa, sendo possível vinculá-lo ao tráfico por meio da análise contextual das mensagens e dos comprovantes de recarga telefônica, realizada no comércio de Marciele e direcionada ao celular de Tânia, evidenciando que ele financiava os custos da operação. O papel de Rodrigo dentro da estrutura criminosa não se limitava à liderança e ao comando das operações, mas também ao financiamento do tráfico, garantindo que os recursos necessários para a aquisição, transporte e distribuição dos entorpecentes fossem providenciados. 



    Mesmo preso na Penitenciária Modulada de Uruguaiana, Rodrigo exercia total controle sobre o esquema criminoso, utilizando telefones celulares para se comunicar com os demais integrantes da organização e orquestrar todas as atividades ilícitas. As provas colhidas nos autos demonstram que ele arcava com as despesas relacionadas ao transporte da droga, garantindo o financiamento das viagens realizadas por Tânia, bem como providenciando os recursos necessários para a sustentação logística do esquema ilícito. 



    A extração dos dados do telefone celular de Tânia revelou que Rodrigo mantinha comunicação direta com ela, definindo os detalhes das operações e assegurando o pagamento pelos serviços prestados. Em diversas passagens, verifica-se que ele realizava transferências indiretas de valores para Tânia, utilizando sua irmã Marciele como intermediária financeira. Uma das evidências mais contundentes desse financiamento criminoso foi a recarga de crédito realizada no celular de Tânia a partir do comércio de Marciele, demonstrando que Rodrigo possuía acesso a dinheiro e o utilizava para manter a comunicação com os integrantes da organização criminosa.



    Além de financiar os custos operacionais, Rodrigo também gerenciava o fluxo de recursos provenientes da venda dos entorpecentes, determinando a forma como os valores arrecadados deveriam ser utilizados e distribuídos. 



    A prova testemunhal indica que os pagamentos eram feitos, em sua maioria, em dinheiro vivo, o que dificultava o rastreamento das transações e reforçava a estrutura profissionalizada da organização criminosa. Em uma das conversas, verificou-se que Tânia chegou a transportar R$ 78.000,00 em espécie para adquirir drogas, valor que fazia parte da engrenagem financeira sustentada por Rodrigo para manter a traficância ativa. 



    A própria distribuição dos lucros do tráfico era supervisionada por Rodrigo, que, mesmo dentro do presídio, determinava a destinação dos valores e pagava aqueles que executavam as operações em liberdade. A estrutura delineada na investigação demonstra que Rodrigo não era apenas um beneficiário do tráfico, mas sim o principal responsável pelo seu financiamento e manutenção, exercendo uma função essencial na organização criminosa.



    [...] 



    Logo, ainda que o réu não tivesse acesso ao escritório, o ofendido confiou no acusado para deixar a chave do portão da empresa enquanto estava viajando, oportunidade em que o apelante aproveitou para entrar no estabelecimento, planejar um arrombamento na sala de seu chefe e se apropriar dos bens ali guardados.



    [...]



    Destarte, levando em conta que há provas coesas e harmônicas da existência do abuso de confiança, resta comprovada a ocorrência da qualificadora prevista no artigo 155, §4º, inciso II, do Código Penal, impondo, assim, a mantença da sentença condenatória também nesse ponto. 



    Do pretendido abrandamento do regime prisional inicial



    [...]



    Não obstante o Sr. LUIZ tenha sido condenado à pena de 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão, o que autorizaria meio carcerário mais brando, o artigo 33, §2º, ‘c’, do Código Penal, é claro ao dispor que somente os não reincidentes, que tenham a pena estabelecida em patamar igual ou inferior a 04 (quatro) anos, poderão cumpri-la em regime aberto:



    [...]



    Todavia, é de se destacar que o réu é reincidente e teve duas circunstâncias judiciais consideradas em seu desfavor [antecedentes e circunstâncias específicas do crime] – consoante fl. 15 da sentença condenatória (mov. 135.1), o que impede a imposição da modalidade aberta. 



    Ademais, igualmente incabível a fixação do regime semiaberto, eis que, nada obstante a Súmula 269 do STJ preveja que “É admissível a adoção do regime prisional semi-aberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias judiciais”, o réu teve o vetor ‘circunstâncias específicas do crime’ valorado na primeira fase da dosimetria penal.



    Assim, de rigor seja mantido o regime fechado para o início do cumprimento da sanção privativa de liberdade pelo recorrente LUIZ.



    Como se observa, o exame da pretensão veiculada neste apelo situa-se no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as ofensas à CONSTITUIÇÃO FEDERAL são meramente indiretas (ou mediatas).



    Quanto ao mais, o acolhimento da pretensão recursal passa necessariamente pela revisão das provas, incidindo, assim, o óbice da Súmula 279 desta CORTE (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário), circunstância que também inviabiliza o conhecimento do recurso.  



    Além disso, em relação à suscitada ofensa ao art. 93, IX, da Carta Magna, o Juízo de origem não destoou do entendimento firmado por esta CORTE no julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 339). Nessa oportunidade, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL assentou que o inciso IX do art. 93 da Constituição Federal de 1988 exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. No caso em apreço, a fundamentação do acórdão recorrido alinha-se às diretrizes desse precedente.



    Por fim, quanto à alegação de afronta ao devido processo legal, o apelo extraordinário não tem chances de êxito, pois esta CORTE, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se  mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional.



    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §§1º e 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de outubro de 2025.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente